Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735840-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA RECORRIDA: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.017, §5o DO CPC. CITAÇÃO. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. “Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada.” (Acórdão 1423956, 07091598520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Ato de citação é, em regra, pessoal, podendo, no entanto, ser efetivado na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado (arts. 242, 243 e 246, I do CPC/2015). No caso de pessoa jurídica, a citação postal deve observar a regra do domicílio, ou seja, o encaminhamento ao endereço da respectiva sede (art. 75, IV do Código Civil), admitindo-se, nesse caso, o recebimento da carta endereçada ao estabelecimento por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, § 2o do CPC/2015). E por força da teoria da aparência, a jurisprudência também admite validade de citação realizada na sede da pessoa jurídica recebida sem ressalvas por pessoa que mantenha algum vínculo com a empresa, ainda que não detenha poderes de representação (STJ. EREsp 864.947/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2012, DJe 31/08/2012). 2.1. Hipótese em que a citação não foi endereçada à sede da empresa, tendo sido o aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à relação, razão de não se poder reconhecer a validade da citação. Precedentes (TJDFT. Acórdão 1150921, 20161610088192APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 377/390) 3. Incabível a condenação por litigância de má-fé ao caso, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda, em princípio, a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 248, §§ 2o e 4o, e 830, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, ainda que não integrante do quadro de empregados da empresa. Requer a pré-penhora ou arresto antes da citação, inclusive mediante bloqueio de valores on line. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 50342803). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 248, §§ 2o e 4o, e 830, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre não ser aplicada a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “consoante a jurisprudência desta Corte, não se aplica a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Assim, “estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 50342803). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020